Tribunal: TJDFT
Processo: 0726783-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Prisão preventiva. Tentativa de feminicídio. Excesso de prazo. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade concreta do crime. Periculosidade do agente. Reiteração delitiva.
1 - A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § único).
2 - Não ultrapassado o prazo máximo de 178 na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (súmula 21 do STJ).
3 - A gravidade da conduta, a reiteração delitiva e a periculosidade do paciente, que descumpriu, reiteradamente, medidas cautelares e protetivas – enviou mensagens à vítima ameaçando-a -, somadas ao fato de que, em liberdade provisória, foi preso em flagrante por outros crimes, permitem concluir que, em liberdade, colocará em risco a integridade física e psicológica da vítima e de familiares, bem como a garantia da ordem pública, o que justifica a prisão preventiva.
4 – Havendo prévio requerimento do Ministério Público pela prisão cautelar do paciente, eventual manifestação posterior do parquet pela liberdade provisória não vincula o juiz, que está no exercício de seu livre convencimento.
5 - Ordem denegada.